Tribunal: TJMT
Processo: 1015589-66.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015589-66.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO COSTA DOS SANTOS - CPF: 022.101.011-40 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), V DIER - CNPJ: 02.489.334/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO), VITO DIER - CPF: 034.295.719-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015589-66.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – REJEITADA – ART. 833, iv, § 2º, DO CPC – IMPENHORABILIDADE DOS VALORES COMPROVADAMENTE COM ORIGEM EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Ainda que a penhora tenha se dado em valor um pouco superior ao dos proventos de aposentadoria, tal fato não descaracteriza a impenhorabilidade do montante que se comprovou ter aquela origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015589-66.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: VITO DIER

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Vito Dier
, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida por
Bradesco S.A.
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Postula, inicialmente, pela concessão da gratuidade da justiça. Para tanto, aduz que é aposentado e não tem condições de suportar o recolhimento do preparo do recurso, despesas processuais e honorários advocatícios.

Explica que foi realizado bloqueio de ativos provenientes de proventos de aposentadoria, que é impenhorável.

Alega que comprovou de maneira suficiente que o bloqueio efetivado em sua conta bancária tem natureza impenhorável, por se tratar de proventos de aposentadoria. Realça que a conta corrente na qual foi realizado o bloqueio é utilizada para recebimento do benefício previdenciário.

Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada para obstar o levantamento do valor bloqueado em favor do agravado, bem como o efeito ativo, para desconstituir a penhora realizada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de desconstituir a penhora realizada, com a consequente liberação do valor em seu favor.

Tutela cautelar deferida para obstar o levantamento do valor penhorado pelo credor agravado. (id 138569162)

Contraminuta (id 142141653). Sustenta que o agravante não comprovou a origem do saldo bloqueado e a não legalidade da restrição do mesmo. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1015589-66.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, na qual o executado alegou a impenhorabilidade bloqueio de ativos provenientes de proventos de aposentadoria.

De acordo com o Juízo
“
em que pese a alegação de impenhorabilidade de valores recebidos como aposentadoria, se o devedor assume dívidas voluntariamente deve fornecer meios para o pagamento. Caso o devedor não possua outra fonte de renda além dos frutos de seu trabalho, é com a adequada administração deles que deve honrar as obrigações assumidas, registre-se. Neste rumo de ideias, saliente-se que o excipiente não trouxe cópia do extrato bancário de sua movimentação financeira por tempo suficiente que permitisse analisar se a conta ali indicada recebe exclusivamente o valor do provento de aposentadoria, dado que o saldo é superior aos proventos, de modo a concluir-se pelo reconhecimento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, de forma que fica mantido o bloqueio”
.

Pois bem. Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba de proventos de aposentadoria é impenhorável.

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários,
as remunerações, os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.”

Somente em situações excepcionais, admite-se a penhora das verbas de proventos de aposentadoria, a fim de promover a satisfação do crédito alimentar ou quando o executado auferir valor superior a 50 salários-mínimos, o que não reflete o caso dos autos.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO DA DEVEDORA – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Em razão da pensão da agravada não exceder os 50 salários mínimo mensais, nem a hipótese dos autos envolver a execução de verba alimentar, não há que se falar em penhora dos rendimentos da devedora.

(N.U 1013039-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA SOBRE VERBA COMPROVADA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 833, IV, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

À luz do artigo 833, IV, do CPC, tem-se como impenhorável a verba constrita, tanto em razão dela não ser superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais; quanto por não se verificar nenhuma das exceções que autorizam a penhora sobre a verba salarial correspondente à aposentadoria, salientando-se a existência de documentos que comprovam que os proventos são de aposentadoria pelo INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.
(N.U 1015670-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE - SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 833, IV, DO CPC - VALORES DE NATUREZA SALARIAL – NECESSIDADE DE SUA LIBERAÇÃO - DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras.

Havendo comprovação de que os valores constritos por penhora on line são decorrentes de salário, deve ser reformada a decisão que determinou o bloqueio de aludidas verbas.
(N.U 1016826-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

No caso, o agravante comprovou ser aposentado e receber o valor líquido de R$ 1.969,91 a título de aposentadoria. Assim, ainda que a penhora tenha se dado em valor um pouco superior, vale dizer, R$ 2.724,24,
tal fato não descaracteriza a impenhorabilidade do valor que se comprovou ser de proventos de aposentadoria
.

Ademais, por certo que o valor dos proventos não pode ser considerado vultoso suficiente a autorizar a penhora sem afronta à dignidade ou subsistência do devedor.

É o caso, portanto, de reconhecer a impenhorabilidade da quantia comprovadamente ser proveniente de proventos de aposentadoria, no caso, R$ 1.969,91.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e acolher parcialmente a Exceção de Pré-Executividade quanto à impenhorabilidade da quantia comprovadamente com origem em proventos de aposentadoria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022